Tribunal: TJPA
Processo: 0818868-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818868-35.2019.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: HELOISA RAIOL FURTADO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA DE JUROS PACTUADA E EFETIVAMENTE APLICADA. UTILIZAÇÃO DE SIMULADOR FINANCEIRO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contrato de financiamento de veículo, reduzir o valor das parcelas e determinar a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente, sob o fundamento de divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, apurada mediante simulação realizada na ferramenta “Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil. A apelante alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, sustentou a inexistência de prova técnica apta a demonstrar a alegada cobrança excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a readequação do valor das parcelas do contrato; e (ii) estabelecer se a utilização de ferramenta de simulação financeira, desacompanhada de prova técnica específica, é suficiente para demonstrar a incidência de taxa de juros diversa da contratualmente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a readequação do valor das parcelas constitui consequência lógica do acolhimento da pretensão revisional deduzida na petição inicial, inexistindo extrapolação dos limites objetivos da demanda e afastando-se a alegação de julgamento extra petita.

4. Verifica-se que a operação de financiamento compreende, além do valor líquido do crédito, encargos e despesas financiadas, incluindo IOF, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro contratual e seguro prestamista, elementos que influenciam diretamente a composição das parcelas.

5. Conclui-se que a utilização da ferramenta “Calculadora do Cidadão”, com tratamento do valor global da operação como capital principal, não constitui metodologia tecnicamente suficiente para demonstrar a incidência de taxa de juros diversa da contratada.

6. Afirma-se que a mera divergência entre o valor da parcela contratada e o resultado obtido por simulador financeiro genérico não configura prova inequívoca de cobrança de juros superiores aos pactuados, especialmente quando a operação incorpora encargos acessórios financiados.

7. Constata-se a ausência de prova técnica robusta, demonstração atuarial da composição do débito ou elemento objetivo apto a evidenciar que a taxa efetivamente aplicada corresponderia ao percentual alegado pela parte autora.

8. Considera-se que os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS funcionam como referencial de razoabilidade econômica e, no caso concreto, não há indicativo de discrepância relevante entre a taxa pactuada e os padrões ordinariamente praticados no mercado.

9. Desconstituído o único fundamento que amparou a procedência parcial da demanda, impõe-se a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência total dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento, ajuizada por HELOISA RAIOL FURTADO BELEM.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na exordial, para REVISAR O CONTRATO, de modo a:

a) Determinar que seja alterado o valor da parcela do contrato em questão, de R$ 1,243,79 para R$ 1.232,85, considerando os juros de 2,19% a.m., conforme estipulado no presente negócio jurídico;

b) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente cobrada, de forma simples, corrigidos, pela SELIC, desde o desembolso e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, contados da data da citação (arts. 397, parágrafo único, e 405 ambos do Código Civil e art. 240, caput, do Código de Processo Civil). Havendo débito e uma vez recalculado o seu valor, a quantia paga a maior pela parte autora deverá se compensar com o crédito da requerida e o que, em tese, sobejar será restituído ao autor.

JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte autora em sua peça inaugural.

Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima do pedido, considerada a extensão dos pedidos feitos na inicial, condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No entanto, fica suspensa sua exigibilidade por força do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 27147803).

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença deferiu providência não postulada pela autora, consistente na readequação do valor das parcelas do contrato, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que a sentença merece reforma por ter reconhecido divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada com base exclusivamente em cálculo unilateral da parte autora e em simulação realizada por meio da ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, a qual não teria aptidão para reproduzir operações reais de crédito, por desconsiderar encargos acessórios e custos incidentes sobre a operação.

Afirma que o contrato firmado prevê, além do valor líquido do crédito, a inclusão de encargos e despesas financiadas, tais como IOF, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista, circunstância que influenciaria diretamente a composição das parcelas.

Sustenta, ainda, inexistir prova técnica idônea demonstrando que a taxa efetivamente aplicada teria sido de 2,61% ao mês, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Embora a instituição financeira sustente a ocorrência de julgamento extra petita, entendo que a alegação não merece acolhimento.

Isso porque a pretensão revisional deduzida na petição inicial tinha por objeto a revisão das cláusulas contratuais e a adequação da cobrança reputada indevida, sendo a eventual readequação do valor das parcelas consequência lógica do acolhimento da tese revisional, inexistindo extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

No mérito, entretanto, assiste razão à apelante.

Verifica-se que a procedência parcial da demanda decorreu exclusivamente da conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que, ao inserir os dados constantes do contrato na ferramenta “Calculadora do Cidadão”, o valor da parcela resultante seria de R$1.232,85, e não de R$1.243,79, circunstância que levou ao reconhecimento de suposta aplicação de juros superiores aos contratados.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos não autoriza tal conclusão.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário que a operação de financiamento não foi composta apenas pelo valor líquido disponibilizado à consumidora, mas também pela inclusão de encargos e despesas financiadas, dentre as quais IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesas de registro contratual e seguro prestamista, circunstância que elevou o valor total do crédito contratado.

Nesse contexto, observa-se que a sentença adotou como base da simulação o valor global da operação já acrescido desses encargos e o tratou, na prática, como se correspondesse exclusivamente ao capital principal, promovendo a revisão contratual a partir do resultado obtido em simulador financeiro genérico.

Essa metodologia, contudo, não se mostra suficiente para demonstrar, de forma segura e tecnicamente consistente, que houve efetiva incidência de taxa diversa daquela expressamente pactuada.

Com efeito, a mera divergência entre a parcela contratada e o resultado obtido por ferramenta de simulação não constitui prova inequívoca da cobrança de juros superiores aos previstos contratualmente, sobretudo quando a própria operação incorpora custos acessórios e despesas financiadas aptas a influenciar a composição do encargo mensal.

Além disso, não há nos autos prova robusta capaz de demonstrar, objetivamente, que a taxa efetivamente aplicada corresponderia a 2,61% ao mês, como sustentado pela parte autora.

A conclusão adotada na sentença decorreu, em verdade, de inferência construída exclusivamente a partir do resultado obtido pela ferramenta de simulação, sem demonstração atuarial da composição do débito e sem exame específico do impacto dos encargos incorporados à operação.

Acresce-se, ainda, que os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS, constituem importante elemento objetivo de aferição das taxas médias praticadas pelo mercado em operações da mesma natureza.

Embora tais indicadores não substituam a análise do contrato concreto, servem como referencial de razoabilidade econômica da contratação e auxiliam na verificação da compatibilidade da taxa pactuada com os parâmetros oficiais do sistema financeiro.

No caso dos autos, inexiste elemento técnico apto a demonstrar que a taxa remuneratória contratada se afastaria dos padrões ordinariamente praticados pelo mercado para operações de financiamento de veículos, circunstância que reforça a inexistência de suporte probatório para a conclusão adotada na sentença quanto à alegada incidência de juros superiores aos contratados.

Assim, ausente prova técnica específica e inexistindo indicativo objetivo de discrepância relevante em relação aos parâmetros oficiais de mercado, não há base suficiente para justificar a revisão da avença e a restituição de valores determinada na origem.

Ressalte-se, por fim, que os demais pedidos revisionais formulados pela autora foram expressamente rejeitados pela sentença, remanescendo apenas o acolhimento da tese referente à suposta divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada.

Desconstituído esse único fundamento de procedência, impõe-se a reforma integral do julgado para julgamento de improcedência total da demanda.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026